Tribunal: TCU
Processo: 020.649/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4399/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura, em desfavor de Matildo Dias da Silva (CPF: XXX.148.917-XX), ex-prefeito do Município de Rondon do Pará (PA) (gestão: 1997-2000), em razão da não apresentação de documento complementar, decorrente de itens executados em desconformidade com o plano de trabalho aprovado, aludido ao Convênio 110/98 - SPC, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Cultura e a Prefeitura Municipal de Rondon do Pará (PA), que teve por objeto a aquisição de acervo bibliográfico, equipamento e mobiliário visando à implantação de uma biblioteca pública na sede do município; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) às peças 66 e 67, anuídos pelo parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU à peça 68 (Procurador Júlio Marcelo de Oliveira), dos quais se extrai a conclusão de que "Matildo Dias da Silva (283.148.917- 20) veio a óbito no dia 4/1/2017, portanto, em momento anterior à sua citação nos presentes autos, a qual foi autorizada no dia 20/7/2017" e realizada de modo ficto em xx (peça 26); Considerando que, no presente caso, resta inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa do espólio, pois o débito apurado na TCE remonta ao exercício de 1998, sendo configurada, portanto, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de TCE, o que enseja seu arquivamento sem julgamento do mérito; e Considerando que, nos termos do inciso II do art. 6o da IN/TCU 71/2012, fica dispensada a instauração da TCE quando houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, com base nos arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, c/c os art. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU; e b) informar aos responsáveis e ao Conselho Federal de Enfermagem a prolação do presente Acórdão, destacando que seu teor está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.649/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 037.745/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Matildo Dias da Silva (XXX.148.917-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará - PA. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.